Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708375-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VILSON JOAO SAPIECINSKE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu), com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de liquidação provisória de sentença, homologou os cálculos apresentados por VILSON JOAO SAPIECINSKE (agravado/autor) (ID 44491179). Em suas razões (ID 44491177), sustenta o banco: 1) "A decisão que homologou os cálculos apresentados merece ser reformada, porquanto não houve observância a necessidade de correção monetária com aplicação da tabela de atualização monetária da Justiça Federal;” 2) “Outrossim, para apuração do efetivo valor pago a maior, o requerente deveria recalcular a dívida desde a origem até a liquidação, o que não ocorreu no caso em análise. Dessa forma, o termo inicial de incidência dos juros moratórios, em caso de cobrança de expurgos inflacionários sobre depósitos judiciais deveria ser a data em que houve o levantamento a menor do depósito, porque esta será considerada a data da prática do ilícito extracontratual”; 3) a exclusão dos juros remuneratórios dos cálculos, o que se afasta do caso concreto, o qual versa sobre valor controvertido de natureza indenizatória; 4) não houve a compensação dos créditos indenizatórios do PROAGRO nem a exclusão dos abatimentos concedidos pelo banco; 5) cerceamento de defesa por não ter se realizado a prova pericial. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo. No mérito, a reforma da decisão para determinar elaboração de prova pericial: 1) em consonância com a tabela de atualização monetária da Justiça Federal; 2) em atenção ao termo inicial de incidência dos juros moratórios; 3) com a exclusão dos juros remuneratórios; 4) com a consideração das compensações e abatimentos. Preparo apresentado (ID 44491180) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não identifico os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. O agravante alega a imprescindibilidade da produção de prova pericial e que sua ausência ensejaria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. O juiz é o destinatário da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do CPC. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES. 1. Não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção. Aplicação da Súmula 83 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021)” – grifou-se. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. No caso, o juízo deferiu a produção de prova pericial na decisão saneadora (ID 139589076, autos originais). O agravante se insurgiu quanto à proposta de honorários apresentada pela perita, Eneida Ferreira Matias (ID 147568127, autos originais) e teve sua pretensão indeferida, com a abertura de prazo de 05 dias para o pagamento do valor apresentado (ID 147685948, autos originais). O agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 148921630, autos originais). Em 13/02/2023, o autor requer a homologação dos cálculos apresentados, conforme planilha ID 137417298, autos originais. Em seguida, o juízo entendeu estarem corretos os cálculos apresentados pela exequente e intimou a credora, nos seguintes termos: “Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento provisório de sentença acompanhada da planilha de cálculos, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil (CPC), no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos.” (ID 149466647, autos originais) O credor anexou, em 27/02/2023, nova planilha de cálculos (ID 150645609, autos originais). O juízo manifestou-se no sentido de aguardar a preclusão da decisão de ID 149466647, autos originais para analisar o pedido de conversão da liquidação provisória em cumprimento provisório de sentença. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Logo, se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. Dessa forma, não há cerceamento ao direito de defesa do agravante, diante da não realização da perícia. Restou demonstrada desídia do recorrente ao deixar de providenciar o depósito dos honorários periciais. Nesse sentido, destaque-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando a parte interessada não se manifesta, tempestivamente, sobre a proposta de honorários do expert e tampouco providencia o recolhimento do respectivo valor, culminando no indeferimento da produção da prova pericial. (...) 5. Agravo retido não conhecido. Apelo das autoras conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. (Acórdão 993087, 20130110389992APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: 290/320)” - grifou-se. Ademais, intimado para se manifestar sobre os cálculos objeto da execução, novamente permaneceu inerte. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator